Tribunal: TJMT
Processo: 1021001-36.2026.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021001-36.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[TATIANA BENJAMIN VILLAR PRUDENCIO registrado(a) civilmente como TATIANA BENJAMIN VILLAR PRUDENCIO - CPF: 275.882.018-86 (ADVOGADO), JOSE MIKHAEL MALUF NETO - CPF: 042.504.031-30 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), MRM INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 34.720.249/0001-93 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE JOSEPH MIKHAIL MALOUF registrado(a) civilmente como JOSEPH MIKHAIL MALOUF - CPF: 001.911.831-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ISABELLE REGINA PADILLA DE BORBON NOVIS NEVES CARVALHO MALUF - CPF: 756.837.411-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. MATÉRIA QUE
EXIGE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPENHORABILIDADE DE ATIVOS FINANCEIROS NÃO DEMONSTRADA. PENHORA EM DINHEIRO. PREFERÊNCIA LEGAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO.
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto em virtude de decisão proferida nos autos da Execução de Título Extrajudicial, na qual o Juiz singular rejeitou a Exceção de Pré-Executividade e não reconheceu a impenhorabilidade da quantia bloqueada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão controvertida consiste em: (i) definir se os valores bloqueados são impenhoráveis; (ii) estabelecer se a revisão dos encargos contratuais pode ser veiculada por meio de Exceção de Pré-Executividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Exceção de Pré-Executividade restringe-se ao exame de matérias de ordem pública e questões comprováveis de plano, não comportando discussão sobre excesso de execução ou encargos contratuais que demandem dilação probatória, matérias próprias dos Embargos à Execução.

4. A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC pode alcançar valores mantidos em conta corrente ou outras aplicações financeiras, desde que o executado demonstre, de forma concreta, que constituem reserva patrimonial destinada à garantia de sua subsistência e de sua família.

5. A simples circunstância de o valor bloqueado ser inferior a quarenta salários mínimos não autoriza, por si só, o reconhecimento da impenhorabilidade, incumbindo ao devedor o ônus de comprovar a proteção legal invocada, o que não foi provado no caso.

6.
A penhora de dinheiro observa a ordem legal de preferência prevista no art. 835 do CPC e prevalece sobre a constrição de bens imóveis, não configurando afronta ao princípio da menor onerosidade.

7. O pedido de substituição da penhora deve ser formulado e apreciado pelo juízo da execução, sendo inviável sua análise originária em sede recursal, sob pena de supressão de instância.

8. A decisão que rejeita a Exceção de Pré-Executividade e autoriza o levantamento dos valores constritos tem eficácia imediata, inexistindo violação ao contraditório ou à ampla
defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido. Agravo Interno julgado prejudicado.

Tese de julgamento: (i) definir se os valores bloqueados são impenhoráveis, diante da alegação de que o montante constrito é inferior ao limite de quarenta salários mínimos previsto no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil; (ii) estabelecer se a revisão dos encargos contratuais pode ser veiculada por meio de Exceção de Pré-Executividade.

___________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 805, 833, X, 835, 847, 854, § 3º, I, e 914 e seguintes.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.855.262/MT, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 28.08.2023, DJe 31.08.2023; STJ, REsp 1.660.671/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.02.2024, DJe 23.05.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
José Mikhael Maluf Neto
em virtude da decisão proferida pela Juíza da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 1071193-78.2025.8.11.0041, movida pela
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimentos Ouro Verde do Mato Grosso – Sicredi Ouro Verde
.

A Juíza
a quo
rejeitou a Exceção de Pré-Executividade e manteve a constrição de ativos financeiros no valor de R$ 60.619,98 (sessenta mil, seiscentos e dezenove reais e noventa e oito centavos), com expedição imediata de alvará de levantamento em favor da Agravada.

O Agravante sustenta que o valor bloqueado é inferior ao limite de 40 (quarenta) salários mínimos, por essa razão é impenhorável.

Aduz que a Juíza singular não apreciou argumentos não suscitados pelo excipiente, tais como excesso de execução e revisão de encargos contratuais.

Alega, ainda, ofensa ao princípio da menor onerosidade da execução e ofensa ao contraditório e à ampla defesa, haja vista que o alvará foi expedido imediatamente após a prolação da decisão, antes do transcurso do prazo recursal, esvaziando a utilidade do Recurso.

Informa, ainda, precedente deste Poder Judiciário em que se reconheceu expressamente a impenhorabilidade de quantia substancialmente idêntica envolvendo o mesmo executado (proc. n. 1025807-35.2019.8.11.0041).

Requer o provimento do Recurso e a reforma da decisão, com o acolhimento da Exceção de Pré-executividade e o reconhecimento da impenhorabilidade da quantia e, por conseguinte, a devolução dos valores constritos ao Agravante.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 367651855).

O Recorrente interpôs Agravo Interno (Id. 370705374).

Contraminuta juntada no Id. 372072358.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

José Mikhael Maluf Neto
interpôs Recurso de Agravo de Instrumento em virtude da decisão proferida nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 1071193-78.2025.8.11.0041, movida pela
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso — Sicredi Ouro Verde MT.

A Execução foi proposta em desfavor da devedora principal MRM Investimentos e Participações Ltda. e dos avalistas José Mikhael Maluf Neto, Joseph Mikhail Malouf e Isabelle Regina P De B Novis Neves Carvalho, lastreada na Cédula de Crédito Bancário n. C306222767, emitida em 18/05/2023, no valor original de R$ 2.100.000,00 (dois milhões e cem mil reais), com saldo exequendo de R$ 1.035.006,36 (um milhão, trinta e cinco mil e seis reais e trinta e seis centavos) à época do ajuizamento.

Citados por edital, os Executados não efetuaram o pagamento da dívida, motivo pelo qual deu início aos atos expropriatórios, com a penhora de ativos financeiros via Sisbajud, que resultou no bloqueio de R$ 60.619,98 (sessenta mil, seiscentos e dezenove reais e noventa e oito centavos) nas contas bancárias do Agravante.

Diante da constrição, o Agravante opôs Exceção de Pré-Executividade, requereu o reconhecimento da impenhorabilidade dos valores bloqueados, sob o argumento de que o montante é inferior ao limite de 40 (quarenta) salários mínimos e de que os valores têm natureza alimentar, sendo essenciais à sua subsistência e à de sua família.

A Juíza singular não conheceu da exceção quanto às alegações de excesso de execução e irregularidade dos encargos contratuais e, no tocante à tese de impenhorabilidade, rejeitou o pedido. Determinou, ainda, a expedição de alvará para levantamento dos valores em favor da exequente.

Inconformado, o Agravante interpôs este Recurso.

A Exceção de Pré-Executividade constitui instrumento de defesa do executado destinado ao exame de matérias de ordem pública, quais sejam, os pressupostos processuais, as condições da ação e os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem dilação probatória.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que
a exceção de pré-executividade é cabível para discutir questões de ordem pública, quais sejam, os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem dilação probatória
(STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1855262/MT, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 28/08/2023, DJe 31/08/2023).

Na hipótese, o Agravante alegou excesso de execução e questiono a validade dos encargos previstos no contrato. Essas matérias, todavia, demandam dilação probatória, sendo incompatíveis com a cognição restrita que caracteriza a via eleita.

A via processual adequada para a discussão matéria é a dos Embargos à Execução, nos termos dos artigos 914 e seguintes do Código de Processo Civil. Dessa forma, a Juíza singular agiu corretamente ao não conhecer a Exceção de Pré-Executividade nesse ponto.

No que se refere à impenhorabilidade, o artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil estabelece que é não pode ser penhorada a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos.

A interpretação jurisprudencial tem reconhecido que a proteção conferida por esse dispositivo pode ser estendida a valores depositados em conta corrente ou em outras aplicações financeiras. Contudo, essa extensão não é automática.

A despeito disso, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que
a garantia da impenhorabilidade, limitada a 40 (quarenta) salários mínimos, é aplicável automaticamente ao montante depositado exclusivamente em caderneta de poupança, admitindo-se sua extensão a importâncias mantidas em conta corrente ou quaisquer outras aplicações financeiras, desde que comprovado, pela parte atingida pelo ato constritivo, que os valores constituem reserva de patrimônio destinado à subsistência sua e de sua família
. Nesse sentido: REsp n. 1.660.671/RS, Relator Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/2/2024, DJe de 23/5/2024.

Nessas circunstâncias, o ônus de demonstrar a impenhorabilidade dos valores constritos incumbe ao devedor, que deve evidenciar, de modo concreto e documentado, que os montantes bloqueados constituem reserva patrimonial voltada à garantia do mínimo existencial, nos termos do artigo 854, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil.

No caso, o Agravante não se desincumbiu desse ônus.

O Recorrente se limitou a alegar genericamente a proteção do artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil; contudo, não há provas da origem dos valores constritos, sua vinculação à subsistência do Agravante e de sua família, ou que o bloqueio compromete, concretamente, o mínimo existencial.

A simples afirmação de que o valor bloqueado é inferior ao limite de quarenta salários mínimos não é suficiente para afastar a constrição sobre valores em conta corrente. O que a lei e a jurisprudência exigem é a demonstração de que esses valores constituem reserva destinada à subsistência, o que não foi demonstrado.

Noutro sentido, o Agravante sustenta que a manutenção da penhora sobre ativos financeiros ofende ao princípio da menor onerosidade previsto no artigo 805 do Código de Processo Civil, especialmente diante da indicação de bem imóvel suficiente à garantia da execução.

A tese não prospera.

O artigo 835 do Código de Processo Civil estabelece que a penhora deve observar uma ordem de preferência, e o dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira, figura em primeiro lugar nessa ordem. Assim, a constrição de ativos financeiros é preferencial em relação à penhora de bens imóveis, o que afasta a tese de ofensa a menor onerosidade.

Quanto à indicação do imóvel à substituição da penhora, trata-se de pedido que deve ser formulado e apreciado perante o Juiz singular. Não há registro de que esse pedido tenha sido adequadamente deduzido e apreciado na origem, razão pela qual não compete a esta instância, sem que haja decisão a respeito, apreciá-lo originariamente, sob pena de supressão de instância.

Também não merece acolhimento a alegação de que o reconhecimento da impenhorabilidade em outra demanda envolvendo o mesmo executado deveria conduzir à mesma solução nestes autos.

Cada processo tem peculiaridades próprias, e a decisão proferida em feito diverso não vincula Julgador distinto, que conserva independência funcional para apreciar os fatos e as provas submetidos à sua análise.

Por fim, o Agravante sustenta que a expedição de alvará para levantamento dos valores, antes da publicação da decisão e do decurso do prazo recursal, ofende os princípios do contraditório e da ampla defesa.

A tese igualmente não prospera.

A decisão que rejeita a exceção de pré-executividade tem eficácia imediata e é impugnável por meio de Agravo de Instrumento. Sem a atribuição de efeito suspensivo ao Recurso, inexiste impedimento para a prática dos atos executivos dela decorrentes, inclusive a expedição de alvará para levantamento dos valores constritos.

Diante desse contexto, inexistindo prova suficiente da alegada impenhorabilidade, devem ser mantidas tanto a constrição quanto a autorização para levantamento dos valores pela Exequente.

Ante o exposto,
nego provimento ao Recurso
e, por conseguinte,
julgo prejudicado o Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026